Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESA CONSTITUÍDA EM NOME DE PESSOAS FICTÍCIAS. CARTEIRA DE IDENTIDADE FALSA. DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA. FÉ PÚBLICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. O delito de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com o simples uso do documento contrafeito, quando ele entra no âmbito da pessoa iludida, ainda que não tenha o agente obtido nenhum proveito, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes.
2. Os efeitos do crime de uso de documento falso se estendem até a data da baixa da inscrição da empresa na Junta Comercial, termo inicial do prazo prescricional. Se entre esta data e o recebimento da denúncia não transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, não há falar em prescrição.
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal), mantém-se a condenação.
4. A palavra do Delegado e dos policiais tem fé pública, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.
5. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada, e não provido.